Tribunal: TJSP
Processo: 2035398-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Indeferimento. Inconformismo. Descabimento. Conjunto probatório que afasta o recorrente do estado de pobreza, não permitindo verificar a alegada hipossuficiência financeira. Decisão mantida. Recurso não provido.